Tribunal: TJES
Processo: 5032698-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032698-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032698-64.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO
:
WANDERSON GONÇALVES MARIANO e ALINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PORTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAOA MONTADORA DE
VEÍCULOS LTDA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fundamento para manter os danos morais.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão foi claro ao reconhecer a comprovação da despesa no valor de R$701,61, decorrente da necessidade de locação de veículo compatível com as necessidades da família, diante da ineficácia do carro reserva disponibilizado pela seguradora, mantendo-se, de forma expressa e fundamentada, a condenação ao ressarcimento, tal como fixado em primeiro grau.

5. Do mesmo modo, a indenização por danos morais foi mantida a partir de fundamentação suficiente, considerando que a demora injustificada extrapolou os limites do mero aborrecimento, afetando de forma relevante a rotina familiar dos autores, que permaneceram privados do uso regular do veículo por meses, com restrições de deslocamento e riscos de autuação, circunstâncias aptas a caracterizar o abalo moral indenizável. O valor arbitrado, no montante de R$4.000,00, foi expressamente considerado razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, inexistindo qualquer omissão quanto aos critérios adotados.

6. A discordância da embargante quanto às conclusões adotadas ou ao quantum indenizatório não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios, tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)